Tribunal: TJES
Processo: 5002655-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pela empresa Growth Supplements contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, com base no princípio da anterioridade anual. O Estado busca a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança, enquanto a empresa pleiteia a declaração expressa do seu direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, submete-se ao princípio da anterioridade anual ou apenas ao nonagesimal; e (ii) estabelecer se a via do mandado de segurança é adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral (RE nº 1.287.019/DF), condicionou a cobrança do ICMS-DIFAL à edição de lei complementar federal, modulando os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do exercício de 2022.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05.01.2022, supriu a exigência do STF, estabelecendo em seu art. 3º que sua produção de efeitos observaria a anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

A cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Espírito Santo foi instituída pela Lei Estadual nº 11.181/2020, que já era válida, porém ineficaz. A superveniência da LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou o tributo, apenas conferiu eficácia à lei estadual preexistente, afastando, assim, a aplicação do princípio da anterioridade anual.

Em julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, consolidando o entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL é devida a partir de 5 de abril de 2022, transcorrido o prazo de 90 dias da publicação da lei.

Embora o mandado de segurança não seja substituto de ação de cobrança (Súmula 271 do STF), a jurisprudência admite que a via mandamental se presta a declarar o direito do contribuinte à compensação ou à restituição dos valores recolhidos indevidamente, cuja efetivação deve ser pleiteada na esfera administrativa ou em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, amparada por lei estadual prévia e regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, submete-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, sendo inexigível somente nos 90 dias seguintes à publicação da referida lei complementar.

É cabível a impetração de mandado de segurança para obter provimento de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário, devendo o crédito ser efetivado na via administrativa ou em ação judicial própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, ‘b’ e ‘c’; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 11.181/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, ADI 5469/DF; STF, ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE; Súmula 271 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por
GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(ID 5326901) e, de outro, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 5326893), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela primeira apelante, concedeu em parte a segurança para declarar o direito da Impetrante de não se submeter ao recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes durante todo o exercício de 2022, em observância ao princípio da anterioridade anual, bem como o direito da Impetrante em proceder a restituição dos valores indevidamente recolhidos no ano de 2022, adotando os meios jurídicos cabíveis.

Em suas razões (ID 5326893), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é legítima, pois a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais, conferindo eficácia à lei estadual preexistente (Lei nº 11.181/2020), não havendo, portanto, ofensa ao princípio da anterioridade de exercício. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja denegada a segurança.

Por sua vez, a empresa
GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(ID 5326901) requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja expressamente declarado o seu direito à recuperação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL durante o ano de 2022, por meio de compensação ou, subsidiariamente, restituição na via administrativa.

Após percuciente exame dos autos, tenho que a r. sentença merece parcial reforma.

Explico.

A sentença hostilizada concedeu em parte a segurança para afastar a cobrança durante todo o ano de 2022, sob o fundamento de que a exigência do tributo estaria vedada pelo princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, III, ‘b’, da Constituição Federal.

Como cediço, no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, o E. STF julgou o Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, tendo entendido que, mesmo após a EC nº 87/2015, faz-se necessária a edição de lei complementar federal, veiculando normas gerais, para que se pudesse cobrar o Diferencial de Alíquota do ICMS.

Entendeu-se, portanto, que a regulamentação apenas por meio do Convênio CONFAZ nº 93/2015 possui duplo vício formal, quais sejam: a) usurpação de competência da União, considerando que compete ao ente federal editar norma geral nacional sobre o tema; e b) inadequação do instrumento escolhido para regulamentar o tema, ou seja, um convênio.

Contudo, o Pretório Excelso consignou que “
são válidas (ou seja, não são inconstitucionais) as leis estaduais ou distritais editadas logo após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Difal nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto
”. STF. Plenário. ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Info 1007). STF. Plenário. RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 1.093).

Sobreleva frisar que o Pretório Excelso modulou os efeitos para que esta decisão produzisse efeitos somente a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data daquele julgamento.

Ocorre que somente em 04/01/22 foi editada a Lei Complementar nº 190, com publicação em 05/01/2022, legislação que alterou a Lei Kandir (LC 87/1996) para enfim regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

A propósito, a LC nº 190/2022, no seu art. 3º, expressamente condicionou a sua vigência ao transcurso do prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação, veja-se:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim, a Lei Complementar nº 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, atendendo ao que decidiu a Corte Suprema no Tema nº 1.093, ficando estabelecida a necessidade de edição de lei complementar federal para regular a questão, modulando-se os efeitos da decisão para surtir efeitos a partir do ano de 2022.

No Estado do Espírito Santo, todavia,
a cobrança do ICMS-DIFAL já havia sido instituída pela Lei n° 11.181, do ano de 2020, de modo que cumpriu à LC nº 190/22 apenas o papel de regulamentação,
não se exigindo desta a observância ao princípio da anualidade ou anterioridade anual.

Não há falar, portanto, em inovação da ordem jurídica pela criação de vínculo não existente, porquanto a legislação estadual anterior à LC 190/2022, que já previa tal hipótese de tributação, produz efeitos a partir do momento em que sua eficácia foi vinculada à publicação desta Lei Complementar.

Desta feita, a legislação não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, sob minha relatoria, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL VÁLIDA E EFICAZ. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA APENAS AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL A PARTIR DE 5 DE ABRIL DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, atendendo o que decidiu a Corte Suprema ao julgar o Tema 1093, no bojo do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, ficando estabelecido a necessidade de edição de lei complementar para regular a questão, modulando-se os efeitos da decisão para surtir efeitos a partir do ano de 2022. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Espírito Santo já havia sido instituída pela Lei n° 11.181, do ano de 2020, cumprindo à LC nº 190/22 apenas o papel de regulamentação, por isso, não se exige desta a observância ao princípio da anualidade ou anterioridade anual.
3. Ressalta-se que o C. STF entendeu que “são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.(STF. Plenário. ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021) (Repercussão Geral – Tema 1093). 4. No bojo das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, ações cujo objeto cuida da análise da constitucionalidade do Art. 3º da referida lei complementar, foram proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal, em 29/11/2023, decisões de julgamento que entenderam pela possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pelos estados a partir de 5 de abril de 2022, tendo reconhecido a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Data: 12/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005684-75.2022.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

A respeito da discussão, destaca-se que E. STF, ao apreciar as ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC 190/2022 (eficácia a partir de noventa dias a contar da publicação) e, consequentemente, pela possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pelos estados a partir de 5 de abril de 2022.

As aludidas decisões restaram assim delineadas pelo Pretório Excelso:

Decisão ADI 7.066: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Decisão ADI 7.070: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Decisão ADI 7.078: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

No caso, observa-se que
a r. sentença, ao afastar a cobrança do DIFAL por todo o exercício de 2022 com base na anterioridade anual, divergiu do entendimento vinculante posteriormente firmado pela Suprema Corte que, conforme exposto, entendeu que

cobrança do tributo não é indevida durante todo o ano, mas apenas no período abarcado pela anterioridade nonagesimal.

No que se refere ao pedido de repetição dos valores eventualmente recolhidos no período declarado inexigível, embora seja cediço que o mandado de segurança não se constitui em via adequada para a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, consoante o disposto na Súmula 271 do STF, a jurisprudência tem evoluído para reconhecer que a via mandamental se presta a declarar o direito à compensação ou à restituição do indébito.

A efetivação desse direito, contudo, deverá ser pleiteada na esfera administrativa ou em ação própria, conforme já decidiu este Sodalício em caso análogo, senão vejamos:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022
– INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL E APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – PREVISÃO EXPRESSA NA LC 190/2022 – IMPROCEDÊNCIA DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015, que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar. 2 . Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022. 3 . A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022. Lado outro, a cobrança do tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade nº 7066, 7070 e 7078 reconhecida pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4 . Quanto à repetição do indébito, a Impetrante pretende seja assegurado seu direito de reaver os valores recolhidos ao estado do Espírito Santo, referentes ao DIFAL, também sob a forma de restituição, uma vez que a r. sentença deferiu apenas sob a forma de compensação. Nesta seara, ainda que não seja possível a prolação de sentença condenatória em Mandado de Segurança, mostra-se viável o provimento de natureza declaratória, no qual o órgão jurisdicional se limita a reconhecer o direito à compensação ou restituição de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração e não atingidos pela prescrição. 5 .
Destarte, a sentença declaratória de existência de crédito tributário se presta não só para embasar pedido de compensação, como também para amparar o pleito de restituição da quantia devida, seja pela via administrativa ou mediante ajuizamento de ação própria, onde serão analisados os requisitos para que o contribuinte substituto obtenha eventual restituição/compensação.
6. Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto por POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA . conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028399220218080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, para adequá-la à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que a segurança deve ser concedida apenas para os fatos geradores ocorridos no período de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, a fim de afastar a incidência do princípio da anterioridade anual, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante
GROWTH SUPPLEMENTS
de não se submeter ao recolhimento do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022, apenas sobre os fatos geradores ocorridos no período de 90 (noventa) dias contados da publicação da referida lei. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar o direito à compensação ou restituição dos valores eventualmente recolhidos no período de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, a ser exercido na via administrativa ou judicial própria.

Diante do parcial provimento dos recursos, descabida a majoração dos honorários nesta fase recursal (Tema 1059, STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)